Tribunal: CARF
Processo: 10675.723870/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723870/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.615 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RUBENS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO
DESTINADA
A
REPARAR DANOS PATRIMONIAIS. COMPROVAÇÃO.
São isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda a indenização destinada a
reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$14.286,35 relativo ao ano-calendário de 2009 em virtude da apuração
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica informados em DIRF para o CPF do
contribuinte e da omissão de aluguéis auferidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723870/2011-32
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723870/2011-32

informados na Dimob. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
Na impugnação (fl.3) o contribuinte alega, em síntese, que:
- a Prefeitura Municipal de Uberlândia – CNPJ no 18.431.312/0013-59 informou
na DIRF/2009, equivocadamente, o montante de R$28.062,68 relativo a indenização com a
reforma da imóvel e R$ 1.387,40 de aluguéis no período de 01 a 20/10/2009, data rescisão do
contrato;
- foi apresentada a DIRF retificadora alterando os rendimentos para R$76.466,06
o que resulta na diferença a ser tributada de R$1.387,40;
- não houve a omissão de rendimentos no valor de R$4.929,06 e que o montante
de R$23.100,00 foi declarado pela Habitual Imóveis Adm. e Vendas Ltda. – CNPJ no
86.460.508/0001-98 e R$830,00 foram recebidos de pessoas físicas e o restante foram declarados
pela Rotina Imóveis;
- concorda com a omissão de aluguéis recebidos da Apollo Automação Ltda. -
pelo CNPJ no 02.039.990/0001-05.
A parte incontroversa do lançamento foi transferida para o processo no
10675.720478/2012-12, conforme extrato do processo em fl. 204.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - INDENIZAÇÃO DESTINADA A REPARAR
DANOS PATRIMONIAIS
Somente são isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda a indenização destinada a
reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de contrato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. DIMOB.
A diferença entre os valores de rendimentos informados em DIMOB e na declaração de
ajuste anual configura omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que a indenização recebida foi pela
reforma do imóvel situado na Av. João Pinheiro, 1.717, alugado pela Prefeitura Municipal de
Uberlândia, com rescisão contratual em 20/10/2009.
Informa que o citado imóvel foi posteriormente locado para uma clínica
odontológica, CNPJ no 09.482.697/0001-59, em 10/02/2010.
Assevera, ainda, que a Prefeitura Municipal, conforme termo de aditamento, locou
no ano de 2010, o imóvel situado na Av. João Pinheiro, 1.417, ou seja, em endereço diverso do
imóvel indenizado.
É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723870/2011-32

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, recebidos da Prefeitura Municipal de Uberlândia, no valor de R$ 1.387,40 e da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 4.929,06.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, recebidos da Prefeitura Municipal de Uberlândia, no valor de R$ 28.062,68.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de aluguel pagos pela Prefeitura Municipal de Uberlândia.
Em suas alegações de defesa, reitera que o pagamento de R$ 28.062,68 é
proveniente de indenização pela reforma do imóvel situado na Av. João Pinheiro, 1.717, em
virtude da rescisão contratual.
O julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 210):
No caso, o contribuinte trouxe ao processo o “Quarto Termo de Aditamento Ao
Contrato no 501/2006 de Locação de Imóvel que entre si Celebram o Município de
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723870/2011-32

Uberlândia e Rubens Pinto” (fls.114 a 115), bem como o respectivo Extrato de fls. 117
onde se verifica que o prazo de vigência do Quarto Aditamento passou a ser de
01/01/2010 a 30/06/2010, o que evidencia não houve a rescisão de contrato de
locação.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB verifica-se que o impugnante
auferiu rendimentos de aluguéis no ano-calendário subseqüente 2010.
Assim, inexistindo a rescisão do contrato de aluguel, não há como considerar
isenta de tributação a parcela denominada como “indenização por danos causados
no imóvel locado” conforme informado no comprovante de rendimentos pela
Prefeitura de Uberlândia.
Na impugnação o interessado apresentou diversos contratos de locação e
informes de rendimentos (e-fls. 38/190) relativos aos seus rendimentos de aluguel.
Agora com recurso voluntário o interessado apresenta:
i) contrato de locação (e-fls. 220/226) de imóvel situado na Av. João Pinheiro, no
1.417, locado para a Prefeitura Municipal de Uberlândia, para o ano de 2010;
ii) nota de empenho no 35516/2009 (e-fls. 228) emitida pela Prefeitura Municipal
de Uberlândia, no valor de R$ 28.062,68, relativa a indenização de reforma de imóvel na Av.
João Pinheiro no 1.717, em virtude rescisão contratual ocorrida em 20/10/2009; e
iii) contrato de locação (e-fls. 230/245) de imóvel situado na Av. João Pinheiro no
1.717, locado para Clínica Odontológica Uberlândia LTDA., em 10/03/2010.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte entendo que
restou devidamente comprovado que o montante de R$ 28.062,68, foram recebidos pelo
recorrente a título de indenização para reparação de danos patrimoniais em virtude de rescisão
contratual, amoldando-se na hipótese legal de isenção prevista pelo inciso XVIII, do artigo 39 do
Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Indenização por Danos Patrimoniais
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, § 5o);
Assim, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que sobre estes
valores não há incidência de imposto de renda pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento, no valor de R$ 28.062,68.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723870/2011-32

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital